Tribunal: TJDFT
Processo: 0724539-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0724539-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Waldimir Coronado Antunes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0714999-73.2022.8.07.0001, assim redigida: “1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por WALDIMIR CORONADO ANTUNES, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. O réu apresentou impugnação no ID n. 125615265, na qual alega, em síntese, que: a) é incabível a liquidação por arbitramento; b) é necessário o chamamento ao processo do BACEN e da UNIÃO, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; c) a petição inicial é inepta, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda; d) é descabida a incidência do regramento consumerista; e) os juros moratórios deverão incidir da citação nesta fase de liquidação; f) deverá haver o abatimento de eventual indenização concedida pelo PROAGRO, bem como se o diferencial do Plano Collor foi incluído na Securitização, no Pesa ou nos valores cedidos à União; g) não possui obrigação de legal de apresentar a documentação solicitada; h) os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa. 3. Resposta à impugnação no ID n. 126701397. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Em se tratando de execução individual de ação coletiva, incumbe à parte exequente apenas demonstrar a existência do título e a condição de substituído, alcançado pelo provimento judicial, o que não constitui fato novo, a ensejar a liquidação pelo procedimento comum, a teor do art. 509, II, do CPC. Trata-se, com efeito, de mera comprovação de posição jurídica já existente, a autorizar a liquidação por arbitramento. 6. Não há falar em competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que a sentença coletiva condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento da importância ora perseguida. 6.1. Pode a parte autora, portanto, cobrar de todos ou de algum deles a dívida comum, nos termos do artigo 275 do Código Civil, não se impondo a formação do litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao devedor que satisfizer a dívida por inteiro o direito de exigir do codevedor a sua quota, na forma do artigo 283 do mesmo Diploma legal. 6.2. A legitimidade do banco réu, nesse contexto, extrai-se do próprio título judicial no qual se ampara a pretensão posta. 7. É descabido, ainda, o chamamento ao processo pretendido na fase de liquidação, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário cobrar dos demais coobrigados a quota parte da obrigação assumida integralmente. 7.1. Uma vez que o réu já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo. 8. Em sendo o Banco réu em uma ação civil pública, é seu dever guardar os documentos indispensáveis à execução do julgado, enquanto não prescrita, devendo eventual impugnação estar acompanhada dos documentos indispensáveis a fazer a prova de suas alegações. 8.1. É descabia, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial, pois, a parte autora juntou os documentos que dispõe e solicitou ao réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça, tendo este, inclusive, assim procedido. 9. Com efeito, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 10. No que diz respeito aos valores perseguidos, afigura-se necessária a produção de prova pericial. 11. A referência abstrata a eventual abatimento lega ou negocial, desacompanhada de qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que essa operação afetou o saldo devedor, torna descabido o abatimento pretendido, sobretudo quando não previsto qualquer comando da sentença coletiva nesse sentido. 12. Com relação aos juros moratórios, em se tratando de mora ex persona, devem aqueles incidir desde a data da citação na ação coletiva, oportunidade em que constituído em mora o banco réu. 12.1. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ao julgar o REsp 1.370.899/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação coletiva, e não de sua citação na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 12.2. É de se registrar que não se aplica o regramento dos juros de mora da Fazenda Pública previsto na Lei n. 9.494/97 ao Banco do Brasil, por se tratar de ente diverso. 13. No que tange aos juros remuneratórios, não tendo sido estes sido previstos na sentença coletiva, não há falar em sua incidência. 14. A atualização monetária, por sua vez, deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). 15. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e determino a liquidação do julgado, por intermédio de prova pericial, observados os seguintes parâmetros: 15.1 O valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%. 15.2. Os valores devem ser corrigidos pelo IPC/INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 16. Para viabilizar a correção dos cálculos, determino ao BANCO DO BRASIL que, caso queira, traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a documentação pertinente, sob pena de não pode reclamar dos cálculos realizados com a documentação já anexada. 17. Decorrido o prazo, independente da juntada dos documentos e de nova decisão, proceda-se à realização da prova pericial, observados os seguintes comandos. 18. Nomeio perito do Juízo o Sr. LUIZ CARLOS E SILVA, CPF n. 267.041.961-53 (LESTERSILVA@IG.COM.BR). 18.1. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 18.2. Após, ao perito para proposta de honorários, os quais serão custeados pelo réu, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 18.3. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 18.4. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. 18.5. Com a entrega do laudo, expeça-se alvará em favor do perito, no percentual de 50% do valor depositado a título de honorários, e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 19. Por fim, os honorários advocatícios serão fixados ao final da liquidação.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37617727), em síntese, que deve ser adotada a liquidação pelo procedimento comum, diante da necessidade de exame de fatos novos, notadamente o adimplemento da obrigação consubstanciada em cédula de crédito rural diante das variáveis a respeito do denominado “Plano Collor I” Também aduz que deve haver o chamamento ao processo da União para que ocorra a formação de litisconsórcio passivo, em razão da solidariedade passiva entre a recorrente e a União. Sustenta que o termo inicial para a fluência dos juros de mora consiste na data da intimação para a fase de cumprimento individual da sentença. Assevera, por fim, que os honorários do perito devem ser custeados de modo igualitária entre as partes. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o acolhimento das questões suscitadas nas suas razões recursais. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 37617729 e Id. 37617728). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A sentença que constituiu a obrigação a ser liquidada foi proferida pela Justiça Federal em desfavor da ora recorrente (sociedade anônima Banco do Brasil S/A), da União e do Banco Central do Brasil. É necessário destacar, no entanto, que a obrigação foi constituída de modo solidário em desfavor dos mencionados devedores. Assim, o credor pode exigir o adimplemento da obrigação integralmente de um dos devedores solidários, nos moldes do art. 275 do Código Civil. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. Aliás, aplica-se ao caso o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão as ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser, de fato, processadas e julgadas na Justiça Estadual ou do Distrito Federal e dos Territórios, devendo ser observada essa diretriz também em relação à inauguração de incidentes processuais, como é o caso em exame. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 2. Não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), mas apenas o Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, a ação deve ser julgada pela justiça comum (Súmula 508 do STF). 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1329345, 07513424220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, cujo requerimento é formulado em desfavor apenas do Banco do Brasil S/A, pode ser direcionado a uma unidade jurisdicional que compõe a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Convém ressaltar que por se tratar de obrigação solidária o credor pode exigir o adimplemento da obrigação integralmente apenas de um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. Em relação à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário ou da intimação da União, basta observar que a solidariedade não é curialmente a causa da apontada modalidade de litisconsórcio. Em verdade, os devedores solidários devem ser demandados em litisconsórcio necessário apenas se a relação obrigacional que os une for de natureza indivisível, de acordo com a regra prevista no art. 114 do CPC. No entanto, a obrigação de pagar em questão não é indivisível, tendo em vista a possibilidade de adimplemento por qualquer sujeito interessado na extinção ddívida, convém insistir. Ademais, o chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cuja finalidade consiste justamente na constituição de obrigação solidária. Por essa razão somente é admissível no curso do processo nos termos do art. 130, inc. III, do CPC. A respeito do tema, examine-se o seguinte julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) Com essas considerações, é certo que a sociedade anônima Banco do Brasil S/A pode integrar a relação jurídica processual sem a presença concomitante dos demais devedores solidários. Em relação à liquidação da obrigação, observa-se que a modalidade por arbitramento deve ser promovida diante da necessidade de especificação dos elementos da obrigação a ser adimplida, por meio da produção de provas, com destaque para a elaboração de laudo por perito, nos termos dos artigos 509, inc. I, e 510, ambos do CPC. No caso concreto o recorrido está a exigir crédito constituído por meio de sentença coletiva, decorrente de ação civil pública, como já exposto. Assim, não é possível vislumbrar a existência de fato novo, cujo exame justifique a modalidade de liquidação pelo procedimento comum, nos moldes do art. 511 do CPC. Em verdade, a produção de prova pericial, já deferida pelo Juízo singular, é suficiente para possibilitar a quantificação da obrigação a ser adimplida, bem como a existência de eventual débito já solvido pela recorrente. A propósito, examine-se a seguinte ementa proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se observado que a apuração do valor exequendo depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise contábil dos negócios jurídicos entabulados entre as partes, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. 2. Nos termos do art. 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, é competente para processar e julgar a execução individual de sentença coletiva o Juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória. 3. O c. STJ perfilha o entendimento de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo" (REsp 1243887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 4. Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 5. Na esteira do art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, razão pela qual não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 6. Se os exequentes, ora recorridos, optaram por ajuizar o cumprimento de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1260802, 07070601620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) De acordo com a regra prevista no art. 95 do CPC os honorários do perito devem ser adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. No caso em análise verifica-se que apenas a sociedade anônima recorrente requereu a realização de perícia (Id. 125615265, fls. 19 e 33, dos autos do processo de origem), sendo que o recorrido dispensou a produção da referida prova, ao entender que o valor do crédito pretendido pode ser identificado por meio de simples cálculos aritméticos (Id. 126701397, fl. 10, dos autos do processo de origem). Assim, observa-se que está correta a atribuição, à recorrente, do adiantamento dos honorários do perito, nos termos do art. 95 do CPC. Em relação ao termo inicial para o cálculo dos juros de mora é importante observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.370.899-SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), definiu que esses juros devem ser aplicados a partir da citação do devedor na ação coletiva. Atente-se à respectiva ementa: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido.” (REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014.) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator